Tribunal: TJES
Processo: 5000648-58.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-58.2019.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALCI FERREIRA DE SOUZA e outros

RECORRIDO: LINDOLFO RAMOLOW e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000648-58.2019.8.08.0056

RECORRENTES: VALCI FERREIRA DE SOUZA, LINDOLFO RAMOLOW

RECORRIDOS (AS): VALCI FERREIRA DE SOUZA, LINDOLFO RAMOLOW

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS UNILATERAIS E INJUSTIFICADAS DE CUNHO RACISTA. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DA PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por VALCI FERREIRA DE SOUZA em face de LINDOLFO RAMOLOW,
sendo ambos Recorrentes e Recorridos.

Em síntese, narra o Autor que no dia 07 de março de 2019, encontrava-se trabalhando na retirada de uma moita de eucalipto quando afirma que o Requerido se queixou que um galho teria caído em meio ao seu terreno estragando cinco pés de café, ocasião em que o Réu apareceu com uma abordagem ofensiva desferindo diversos xingamentos e ofensas ao Autor como: “Todo preto é ladrão”, “macaco”, “sem vergonha” e também acredita ter sido xingado no idioma de Pomerano. Diante das ofensas e humilhação sofridas, manejou a presente demanda requerendo indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Requerido não apresentou contestação formal, apenas juntou rol de testemunha (Id 8691967) e documentos na petição de Id. 8691978 e ss, de modo que, somente nas alegações finais de Id. 8691993 requer expressamente a improcedência dos pedidos autorais.

Termo de Audiência com Ato Judicial
no Id. 8691977, em que fora colhido o depoimento pessoal do Requerido, bem como fora realizada a oitiva de uma testemunha arrolada pela parte Autora e duas testemunhas arroladas pelo Requerido, sendo estas ouvidas na qualidade de informantes.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8691995), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

II – DISPOSITIVO

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, além de correção monetária segundo tabela oficial de índices da CGJ/ES, a partir desta data.

(...).

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (Id. 8691998) para que sejam majorados os danos morais fixados pelo Juízo de piso. Por sua vez, o Requerido também interpôs Recurso Inominado (Id. 8692003) e requereu a improcedência dos pedidos Autorais, ante a inexistência de danos morais.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira de LINDOLFO RAMOLOW, diante da documentação acostada no Id. 8692013,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos pelo Autor VALCI FERREIRA DE SOUZA e pelo Réu LINDOLFO RAMOLOW, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Sem maiores digressões, adianto que analisando o conjunto fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da sentença para majorar o quantum fixado a título de danos morais.

De início, pontuo que em nosso Estado Democrático de Direito, é inadmissível qualquer forma de intolerância e preconceito (arts.
3º
[1],
IV
, e
5º
,
X
[2] e XLI, da
Constituição da República

e art.
4º
,
IV
[3], do
Estatuto da Igualdade Racial
).

No caso concreto, em que pese o imbróglio vivido entre as partes em relação aos supostos danos ocorridos nos cinco pés de cafés do Requerido, em que o Autor pagou pelo prejuízo causado (fato incontroverso), tal situação, por si só, não justifica a nítida conotação racista das ofensas proferidas pelo Réu, relacionadas a cor da pele do Autor.

Isso porque a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que foi ofendido pelo réu, sem que desse causa para aquela conduta desmedida e agressiva.

As expressões utilizadas pelo Requerido, conforme destacado pela testemunha arrolada pelo Autor (Id. Link da audiência
Id. 8691977)
: “
Se eu não tinha vergonha de vender eucalipto para um “preto”, “safado”, “sem-vergonha” e “ladrão”
(17minutos:22segundos)”, demonstram o intuito preconceituoso e depreciativo contra o autor, capaz de causar verdadeiro abalo à honra e dignidade deste, como se o ser humano pudesse ser avaliado e etiquetado pela cor de sua pele.

Num outro momento da audiência de instrução e julgamento, após muita resistência em afirmar tal fato, o informante (filho do Requerido) arrolado como testemunha de defesa
afirma que seu pai foi conduzido a delegacia por causa de injúria racial
(58minutos:33segundos -
Link da audiência Id. 8691977).

A meu ver,
as ofensas praticadas no caso concreto traduzem no mais vil dos preconceitos, aquele atinente a cor de um ser humano
. Logo, acertada a r.sentença que acolheu o pedido Autoral no tocante a indenização por danos extrapatrimoniais. Todavia, ouso divergir, somente no
quantum
fixado, visto que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico atinente ao dano moral suportado pelo Autor.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas
, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO interposto pela parte Autora para reformar a sentença guerreada a fim de que sejam
majorados
os danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros alhures descritos e a reprovabilidade da conduta do ofensor.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por LINDOLFO RAMOLOW, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto por VALCI FERREIRA DE SOUZA, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENO
o Recorrente LINDOLFO RAMOLOW em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Em decorrência do êxito recursal por parte de VALCI FERREIRA DE SOUZA, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

[2] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[3] Art. 4o A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de:

IV -
promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)